Tribunal: TJPA
Processo: 0002356-43.2012.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002356-43.2012.8.14.0046
APELANTE: JUANUBIO DE JESUS CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO (DECRETO N.º 191/2012). NÃO COMPARECIMENTO AO SERVIÇO POR PERÍODO SUPERIOR A 1 ANO.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A
TESE DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE. ARTIGO
1.026, §2º DO CPC/15.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

PRECEDENTES.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O embargante
aponta omissão no Acórdão impugnado quanto a
Tese de nulidade do Ato Administrativo por ausência de fundamentação/motivação.
Q
uestão devidamente apreciada e fundamentada pela Turma julgadora. Posicionamento firmado pela
legalidade do Decreto n.º 191/2012, que ensejou a demissão do embargante por abandono de cargo
, vez que estava devidamente motivado.

2. Inexistência de
vício a ser sanado. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

3.
Reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios. Condenação do embargante ao pagamento de multa em favor do embargado, no importe de 1
% sobre o valor atualizado da causa
. Possibilidade prevista no artigo
1.026, §2º do CPC/15.

4.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

___________ Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______________. Julgamento presidido
__________________
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo n.º
0002356-43.2012.8.14.0046
- PJE
)
opostos por JUANUBIO DE JESUS CONCEIÇÃO
contra o
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
, para suprir suposta omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação. P.R.I.C. Belém (PA), 13 de julho de 2020. (grifo nosso).

Em suas razões
,
o embargante
aponta omissão no Acórdão impugnado, quanto à Tese de nulidade do Ato Administrativo por ausência de fundamentação/motivação.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, com a incidência de multa, em razão do alegado caráter protelatório.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto a
Tese
de nulidade do Ato Administrativo por ausência de fundamentação/motivação.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que a
1ª Turma de Direito Público,
decidiu pela
legalidade do Decreto n.º 191/2012, que ensejou a demissão do embargante por abandono de cargo
, vez que estava devidamente motivado,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO (DECRETO N.º 191/2012). NÃO COMPARECIMENTO AO SERVIÇO POR PERÍODO SUPERIOR A 1 ANO. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DO DECRETO N.º 191/2012 POR ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. AFASTADA. DECRETO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E NO COTEJO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO PAD. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Arguição de ilegalidade do Decreto n.º 191/2012, que ensejou a sua demissão por abandono de cargo, em razão da alegada ausência de motivação
. Como cediço, compete ao Poder Judiciário verificar, tão somente, a legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a interferência no mérito administrativo, contudo, necessário enfatizar, que a irresignação do Apelante não está voltada a nenhuma ilegalidade na instauração e tramitação do Processo Administrativo Disciplinar, mas, tão somente, vício de forma no Decreto de demissão, oriundo da conclusão do PAD.
2. A Prefeita Municipal decretou a demissão do Apelante levando em consideração o relatório conclusivo do PAD e as disposições contidas nos artigos 156 e 161, da Lei Complementar n.º 002/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais da Administração Direta, suas Autarquias e Fundações Públicas). 3. Decreto de demissão devidamente fundamento na legislação vigente e no cotejo probatório produzido no PAD, onde concluiu-se pelo abandono de causa pelo não comparecimento ao serviço por período superior a 1 ano
. Necessidade de manutenção da sentença. Precedentes. 4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que
inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Deste modo, tendo a Turma julgadora firmado posicionamento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Portanto, diante do caráter protelatório dos embargos de declaração, cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, nos termos do
artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
. (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
,
e, aplico a multa de 1% sobre o valor da causa
em favor do embargado, em razão do seu caráter protelatório, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2020